Tribunal: TJSP
Processo: 1074558-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Arrematação de imóvel dito como sendo objeto de doação – Embargante que é filha do executado – Ação de execução ajuizada e citação válida ocorrida anteriormente à doação – Genitores que alteraram regime de bens do casamento no ano de 2014 e se divorciaram no ano de 2015 – Escritura de Doação lavrada em maio de 2015 não registrada na matrícula do imóvel – Laços

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Arrematação de imóvel dito como sendo objeto de doação – Embargante que é filha do executado – Ação de execução ajuizada e citação válida ocorrida anteriormente à doação – Genitores que alteraram regime de bens do casamento no ano de 2014 e se divorciaram no ano de 2015 – Escritura de Doação lavrada em maio de 2015 não registrada na matrícula do imóvel – Laços familiares e fato de os genitores serem representantes legais da embargante que não permitem o desconhecimento da constrição e da ação – Providência com evidente caráter de blindagem do patrimônio e manutenção do imóvel dentro da família – Bens imóveis com restrição e insuficientes à satisfação do débito – Má-fé demonstrada – Fraude configurada – Alegação de ser o imóvel bem de família que, além de representar inovação recursal, não se sustenta – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074558-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMANUELE
BARRERA
DIAS,
são
apelados
INCORPORADORA
E
CONSTRUTORA NM EIRELI - EPP e MARCO AURÉLIO ALIBERTI
MAMMANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Emanuele Barrera Dias
Apelados: Incorporadora e Construtora Nm Eireli - Epp e Marco Aurélio
Aliberti Mammana
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35554)
EMBARGOS DE TERCEIROS
Arrematação
de imóvel dito como sendo objeto de doação
Embargante que é filha do executado
Ação
de execução ajuizada e citação válida ocorrida
anteriormente à doação
Genitores que
alteraram regime de bens do casamento no
ano de 2014 e se divorciaram no ano de 2015
Escritura de Doação lavrada em maio de
2015 não registrada na matrícula do imóvel

Laços familiares e fato de os genitores serem
representantes legais da embargante que não
permitem o desconhecimento da constrição e
da ação
Providência com evidente caráter
de blindagem do patrimônio e manutenção do
imóvel dentro da família
Bens imóveis com
restrição e insuficientes à satisfação do débito
Má-fé demonstrada
Fraude configurada

Alegação de ser o imóvel bem de família que,
além de representar inovação recursal, não se
sustenta Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por EMANUELE
BARRERA DIAS, representada por SILVANA FERRO BARRERA DIAS (fls.
1252/1241) contra a r. sentença de fls. 1237/1241, proferida pelo MM. Juiz
da 33a Vara Cível do Foro Central Cível da Capital, Dr. Sergio da Costa
Leite, que julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos por ela à
arrematação do imóvel de matrícula ocorrida nos autos da ação de
execução que MARCOS AURELIO ALIBERTI MAMMANA move em face de
Jairo Dias.
A apelante requer a gratuidade da justiça. Pleiteia
a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz que não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
3
conhecimento das ações ajuizadas em face de seu genitor, bem como que,
no momento da doação, havia outros bens imóveis livres e desimpedidos e
que as ações em curso estão sendo resolvidas por meio de acordo.
Argumenta que a alteração de regime de bens se eu por imposição da
genitora. Questiona o valor da dívida apontado pelo embargado. Nega a
fraude à execução. Sustenta que o imóvel em questão está abrangido pela
proteção legal da lei 8.009/90, haja vista que, atualmente, a mesma reside
com sua mãe/genitora. Postula o provimento do recurso, com a reforma da
sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 1338/1406, pelo não
provimento do recurso.
Manifestação da Douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 1431/1433, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito devolutivo, não
vislumbrada situação excepcional para atribuição de efeito suspensivo.
Não há arguição de intempestividade.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente
para o conhecimento do presente recurso, nos termos do disposto no artigo
98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Embora possa ser requerido em recurso, mais
adequado que o requerimento para que os efeitos do benefício possam ser
mais abrangentes seja feito perante o MM. Juízo a quo, mais próximo da
realidade da parte e com mais condições de pronunciamento adequado.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de embargos de terceiros opostos pela
apelante distribuídos por dependência aos autos da execução que o
apelado move em face de Jairo Dias em decorrência da arrematação do
imóvel de matrícula no 6.646 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Comarca de Lins-sp.
A apelante esclarece na petição inicial que o
executado é seu genitor, estando sob a guarda unilateral da sua genitora
Silvana após o divórcio, tendo sido ajustado nos autos no
1000878-86.2015.8.26.0484 que o imóvel que servia de residência ao casal
lhe seria doado, o que ocorreu em 22/05/2015.
Destaca a necessidade de que seja reconhecido
o seu domínio sobre o bem, que não pode responder pela dívida do
executado, pleiteando a nulidade da penhora e desconsideração da
arrematação operada.
Todavia, sem razão.
No caso dos autos, está demonstrada a má-fé na
doação do bem à apelante, o que autoriza o reconhecimento da fraude à
execução e da ineficácia da doação perante o exequente, aqui o apelado.
A apelante é filha de Silvana Ferro Barrera Dias e
Jairo Dias (fls. 77).
A ação de execução que o apelado Marco Aurelio
move em face de Jairo Dias foi ajuizada em 06.04.2011 (fls. 21).
O executado foi citado em 2012 (fls. 54).
A certidão de casamento de fls. 13 demonstra
que os genitores da apelante eram casados no regime de separação total
de bens e que, no ano de 2014, alteraram o regime de bens do casamento
para comunhão parcial (processo no 1009702-41.2014.8.26.0590
fls.
990/992).
Em seguida, menos de um ano após a alteração,
ingressaram com ação de divórcio por se encontrarem separados de fato há
mais de dois anos, conforme se vê nos autos no
1000878-86.2015.8.26.0484.
Diferentemente do que constou na petição inicial,
os genitores acordaram com a guarda compartilhada da menor e nada
dispuseram em relação ao imóvel objeto da constrição.
O executado era único proprietário do imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
5
matrícula e assim permaneceu após o divórcio (fls. 37/42).
A doação do imóvel de matrícula no 6.646 do
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Lins-SP ocorreu por
meio de Escritura Pública de Doação com Usufruto Vitalício e Cláusula de
Incomunicabilidade e Impenhorabilidade lavrada em 22.05.2015 (fls. 14/20),
três meses depois da alteração do regime de bens do casal, como constou
da r. sentença, sendo que não houve o registro dessa doação, de forma que
ausente o ato pelo qual se aperfeiçoou a doação, o que permitiu a penhora
do bem em 30.06.2016, conforme Termo de Penhora de fls. 31/32, ato
registrado em 28.8.2017.
Os laços familiares mantidos pela apelante e por
seus genitores, seus representantes legais, não permitem o
desconhecimento da constrição do bem para pagamento do débito,
tampouco sobre a existência do trâmite de demanda que poderia levá-los à
insolvência.
Evidente a tentativa de Jairo Dias e Silvana Ferro
Barrera Dias em blindar o patrimônio doando o imóvel à apelante, filha.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
sobre a prática de blindagem patrimonial com a doação gratuita de bem
dentro da própria família:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS
EMBARGANTES.
1. "Considera-se em fraude de execução a
doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação,
corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à
insolvência. A jurisprudência do STJ reconhece a importante
proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem
saber de ação executiva movida em face do alienante em estado
de insolvência. Entretanto, essa proteção não se justifica quando
o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família
mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente,
com objetivo de fraudar a execução já em curso." (REsp
1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).
2. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
6
reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada
pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1413941/MT, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe
16/04/2019)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
DOAÇÃO DE DEVEDOR INSOLVENTE EM
FAVOR DO PRÓPRIO FILHO. FRAUDE À EXECUÇÃO
CONFIGURADA.
1. Considera-se em fraude de execução a doação
de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria
contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência.
2.
A
jurisprudência
do
STJ
reconhece
a
importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem
imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante
em estado de insolvência.
3. Entretanto, essa proteção não se justifica
quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria
família mediante a doação gratuita de seus bens para seu
descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso.
4. Modificar o entendimento do acórdão recorrido
no sentido de que a doação se efetivou de forma irregular, por
meio de prática de ato de alienação em fraude à execução,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp
1600111/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
07/10/2016)
Restou demonstrado nos autos que, ao tempo da
doação não existiam outros bens imóveis de propriedade do executado
livres e desimpedidos ou suficientes para o adimplemento do débito,
conforme fls. 56/63, 64/68, 69/73, 74/76 e 86/91.
Outrossim, respondia o executado por ações que
poderiam leva-lo à insolvência (fls. 115/120 e 168/217, 322/325).
Com efeito, como constou da r. sentença, “O
levantamento e a documentação anexadas pelo embargado comprovam que
o doador se encontra envolvido em dezenas de ações, que alcançavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
7
cifra, por ocasião da doação, de mais de uma dezena de milhões de reais.
Com exceção de um, que já sofreu dois
desmembramentos, os imóveis efetivamente se encontram gravados por
hipoteca ou penhoras, sem contar que em relação a um deles o executado é
proprietário de apenas pequena parcela.
O patrimônio é obviamente insuficiente.
Um dos bens mais valiosos é o objeto da
presente ação e não alcançou valor elevado no mercado, diante inclusive da
situação enfrentada pelo País” (fls. 1240).
No mais, como bem registrou o MM. Juízo a quo,
“A alegação de que o executado vem saldando suas dívidas através de
acordos ou diretamente também não procede, já que a objeto da ação
principal, que não seria das mais elevadas, nem mesmo sinal de interesse
em quitar manifestou.” (fls. 1240).
A apelante não se manifestou pela produção de
provas e os documentos juntados às fls. 1265/1335 não são considerados
como novos para efeitos legais.
Por fim, e como também constou da r. sentença,
“a alegação de que restaria desprovida de garantia de subsistência e
habitação não pode subsistir, uma vez que a própria proteção conferida ao
bem de família pressupõe a lícita transferência do bem, sob pena de se
consagrar justamente a prática de atos ilícitos.
Como se tal não bastasse, se insiste tanto a
embargante que o patrimônio do genitor é suficiente para o pagamento das
dívidas, certamente restará o suficiente para tal garantia. Após a quitação o
genitor cuidará de lhe destinar outro imóvel para garantir a futura
subsistência e moradia. Primeiro deve satisfazer as obrigações que
assumiu.” (fls. 1240).
Mais a mais, ausente alegação de tratar-se o
imóvel de bem de família na petição inicial, não tendo a apelante declarado
residir no imóvel objeto de constrição, conforme se vê às fls. 01 e 37,
tratando-se de verdadeira inovação recursal, despida, ainda, de lastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074558-53.2019.8.26.0100 -Voto no
8
probatório.
Assim, sem reparos à r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
em aplicação ao prescrito pelo artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atribuído
aos embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator